Tribunal: TJMT
Processo: 1024659-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024659-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR - CPF: 927.806.606-00 (RECORRIDO), ERIKA REGINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 703.648.681-39 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
liberdade
de
imprensa
e de
opinião
,
bem

como
o
acesso
à
informação
,
são

direitos

fundamentais
,
assegurados
pela
Constituição
Federal.
Todavia
, as
matérias

veiculadas

pelas

empresas

jornalísticas
, as
informações

fornecidas

pelos

entrevistados
e as
postagens

em
redes
sociais

devem
: a)
respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
; e b)
veicular

notícias
de
fatos

verdadeiros
e de interesse
público
,
sem

cometer

excessos
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024659-70.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
foi

disponibilizada

notícia
no site da Câmara Municipal de Cuiabá, antes da
finalização
da
apuração
dos
fatos

em
que a
parte

reclamante
era
investigada
; b) a
publicação
de
notícia
com
conteúdo
de
calúnia

ou

difamação
,
sem

os

cuidados

ordinários
,
impõe
o
dever
de
indenizar
; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
geram
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
conteúdo
da
postagem

jornalística

em

momento

algum

foi

leviano
contra a
honra
da
parte

reclamante
, tendo se
limitado
a
replicar
o que
estava

sendo

posto
no
curso
de
apuração
judicial; b) a
parte

reclamada

figurava

como

réu

em

feito
de interesse
público
,
envolvendo
a
coletividade
de modo
geral
; c) a
notícia

reportada
e dita
como

caluniosa
se
restringia
a
relatar
a
realidade

fática
da
época
; d) a
divulgação
pela
imprensa
de
informações

sobre

investigações

policiais
é
legítima
e
não

pode
ser
considerada
um
ato

ilícito
; e) as
informações

divulgadas

possuem

caráter

meramente

informativo
,
sem

viés

ideológico
; f)
não

há
se
falar

em

danos

morais

indenizáveis
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Publicidade de
fatos

ofensivos
.

A
liberdade
de
imprensa
, de
opinião
e o
acesso
à
informação

são

direitos

fundamentais
,
expressamente

assegurados
pela
Constituição
Federal (art. 5o, IV e XIV, e 220,

CF).

Todavia
,
tais direitos

não

são

absolutos
,
devendo
as
empresas

jornalísticas
e a
sociedade

em

geral

respeitar
o
direito
à
intimidade
, à
honra
e à
imagem
das
pessoas

envolvidas
,
direitos

estes

também

considerados

como

fundamentais
(art. 5o, X, CF).

Destaca
-se
,

ainda
,
que
mesmo
a
notícia
de
fato

criminoso
com
apontamento
dos
suspeitos
,
desde
que
sem

excessos
,
não

representa

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA.

RESPONSABILIDADE

PELO

EXCESSO

IMPUTADA

A
POSTERIORI. COLUNA DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA.

OFENSA

A

DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1.

Conforme se extrai do voto da Ministra Carmen Lúcia, relatora da ADI

4.815/DF, "o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder

nos

casos

em

que,

mesmo

no

exercício

de

direito legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite causando
dano
a terceiro.

Quem

informa

e divulga informação responde por eventual excesso,

apurado

por

critério

que

demonstre

dano decorrente da circunstância

de

ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro
". 2.

A

liberdade

de

imprensa
- embora amplamente assegurada e com proibição

de

controle

prévio

-

acarreta

responsabilidade

a posteriori

pelo

eventual

excesso e não compreende a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. 4.

Gera

dano moral indenizável a publicação de
notícia sabidamente falsa
, amplamente divulgada, a qual expôs a vida íntima e particular dos envolvidos.
(
...)

(
S
TJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA 362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA (CPC, ART. 1.026, § 2o, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A
liberdade
de
expressão
,
compreendendo
a
informação
, a
opinião
e a
crítica

jornalística
,
por

não
ser
absoluta
,
encontra

algumas

limitações

ao

seu

exercício
,
compatíveis
com o regime
democrático
, quais
sejam
: (I) o
compromisso

ético
com a
informação

verossímil
; (II) a
preservação
dos
chamados

direitos
da
personalidade
, entre
os
quais
incluem
-se
os

direitos
à
honra
, à
imagem
, à
privacidade
e à
intimidade
; e (III) a
vedação
de
veiculação
de
crítica

jornalística
com
intuito
de
difamar
,
injuriar

ou

caluniar
a
pessoa
(animus
injuriandi

vel

diffamandi
) (
REsp
801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
em
12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). (...) (STJ
REsp
n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022).

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 3. Liberdade de imprensa e opinião. Publicidade de fatos verídicos. A liberdade de imprensa e de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal (
arts
. 5o, IV e XIV, e 220), todavia, as matérias veiculadas e as informações dadas pelos entrevistados devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas (art. 5o, X, CF); b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos, emitir juízo de valor ou ter o interesse de caluniar. 4. No caso concreto, a parte reclamada, por meio do jornal impresso, informou que o município perdeu a oportunidade de aquisição de verbas junto à Caixa Econômica Federal em virtude da morosidade de alguns parlamentares na condução do processo legislativo, ocasião em que denominou esta conduta como "atividade de bandidagem de alguns membros do legislativo municipal" (ID 202242518/PJe2). Além da matéria impressa, a parte reclamada noticiou também a divulgação de áudio na rádio local e em seu perfil em uma de suas redes sociais, onde afirmou: "e eu não posso deixar de agradecer aqui, foi a sociedade, essas pessoas que não tem asfalto ainda, principalmente, o Cidade Alta e o bairro Bom Futuro, naquele momento, que houve aquele engavetamento, vamos botar assim, aquela bandidagem que houve dentro da câmara de não autorizar, por que só precisava desse papel, a autorização da câmara para fazer o contrato que atrasaram e sentaram em cima e não votaram, a sociedade se mobilizou e foi na câmara e eles correram e votaram por que são covardes, quando viram que a sociedade foi, foi lá e votaram, e isso ajudou na aprovação, se não, não tinham, se ficasse mais ou menos calado, se a sociedade não soubesse, e eu quero também agradecer a mídia que divulgou isso” (disponível no link https://www.facebook.com/100013182641412/videos/967609030355176 entre os minutos 10 ́42 ́ ́ até 11 ́37 ́ ́). 5. Na inicial e em todo o processo, a parte recorrida alegou que as afirmações feitas pelo recorrente não são verídicas, inclusive juntando à inicial moção da Câmara de Vereadores (ID 202242522), onde se esclarece que não houve a derrubada do pedido de urgência e que o projeto de lei referido chegou à Casa Legislativa em 22/08/2019 e foi votado em 30/08/2019, ou seja, em apenas 8 (oito) dias. Essa alegação não foi impugnada especificamente pelo recorrente, bem como o documento juntado, de modo que se tornou fato incontroverso. (...) 7. Apesar da proteção do direito de personalidade de pessoas públicas ser mitigada, a publicidade de fatos que não são verdadeiros, revela intenção de ofender e caracteriza conduta ilícita. Como bem registrou o juízo singular, “Qualquer pessoa que publica determinado fato, principalmente em veículos de informação, mídias sociais e aplicativos de mensagens, responde por tal conduta, daí por que a importância de se averiguar a veracidade das informações dentro de seu contexto. Em tempos de modernidade líquida, pós-verdade e de polarização, principalmente no âmbito político, toda manipulação de fatos e informações para o alcance de determinados efeitos e resultados ostenta potencial gerador de danos, a exemplo da destruição de biografias e da imagem pública pessoal”. (...) (TJ-MT N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, p
ublicado
no DJE 12/04/2024).

Por
isso
,
incumbe
à
matéria

publicada

apenas
a
narrativa
de
fatos
de interesse
público
,
reportando
as
informações

públicas
da
investigação
,

limitando
-
se a

veicular

fatos

verdadeiros
,
efetivamente

ocorridos
,
sem

qualquer

excesso
.

Em exame ao caso concreto, nota-se que a matéria

se refere

a possível
conduta ilícita
praticada
pela parte reclamante, de cobrar pela realização de cirurgias que são custeadas pelo Sistema Único de Saúde,

tema que
é de
interesse social e se limitou à narrativa dos fatos ocorridos,
reproduzidos
em fala de vereador na tribuna da Câmara Municipal,
não
tendo sido emitido

na notícia nenhum
juízo de valor ou excessos na informação prestada (ID 240681154/PJe2)
.

Ademais
,
não

houve

violação de qua is quer dos direitos de personalidade da pessoa

noticiada
no
conteúdo

veiculado
. Tais
hipóteses

caracterizam
o
eminente
e
estrito

caráter

informativo
da
matéria

veiculada
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JORNALISTICO. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NARRA FATOS POLÍTICOS. INJÚRIA E OFENSA NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESCURSO IMPROVIDO. 1. Deve ser
observado
que a
liberdade
de
expressão

constitui

direito
fundamental,
garantido
pela
Constituição
Federal,
cuja

finalidade

precípua
é
garantir
a livre
formação
de
opinião
e a
manifestação
do
pensamento
,
porém
,
não
se
trata
de
direito

absoluto
, pois
encontra

limites

na

proteção
dos
direitos
da
personalidade
,
não

podendo
ser
exercido
de modo
desarrazoado
. 2. Neste
caso
a
reportagem

publicada

na

coluna
de
notícias
,
denominada
de “
Direto
da Fonte”, de
propriedade
do
Reclamado
,
ora

Recorrido
,
apesar
de
noticiar

sobre

arrendamento
de
posto
de
combustível
,
além
de
informações
a
respeito
de cargo
público
,
em

momento

algum

ofendeu
a
honra

ou
a
imagem
do Autor, pois, a meu
ver
, o
conteúdo
da
reportagem
é
estritamente

jornalístico
e
informativo
,
eis
que,
em

determinadas

publicações

sequer
é
citado
o
nome
do Autor. 3. Ao
contrário
do que
afirma
a
Recorrente
,
não

restou

comprovado

a

ocorrência
de
ofensas
à
sua

honra
e
imagem
. 4. Consta
na

fundamentação
da
sentença

recorrida
que: “A
definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade de imprensa
, de forma
responsável
,
dentro
de
limites

bem

definidos
, com
obrigação
de
divulgação
da
verdade
, do
fato
,
sem

desbordar
do
objetivo
primordial, que é
a

informação

fidedigna
. A
caracterização
de
atuação

culposa

ou

dolosa
dos
agentes
da
informação
, no
exercício
de
seu
mister, que
provocar

danos
de
qualquer

natureza

a

outrem
,
impõe
o
dever
de
indenizar
. A
partir
dessa
concepção
,
tenho
que, no
caso
dos autos,
não

restou

configurada

a

ilicitude
da
conduta
da
demandada
,
uma

vez
que a
matéria

veiculada

não

traz

informação
de
práticas

desonestas
pela
parte

autora
e
nem

mesmo

na

reportagem

em
que a
parte

requerida

cita
o
termo
“
cara
de
rato
”
fica

evidente
se
tratar
da
parte

autora
.
Ainda
,
entendo
que
o

contexto
da
reportagem

em
nada
denegriu
a
honra

ou

a

imagem
do
Requerente
,
não

lhe

conferindo

caráter

ofensivo
. Nesse
prisma
,
não
tendo a
reportagem

ultrapassado
o
limite
da
informação
,
nem
se
vislumbrando

nela

cunho

atentatório
à
dignidade
e
imagem
do
Requerente
;
não se sustenta a tese da ilicitude da conduta da empresa

jornalística
”.
(...) 6.
Recurso

improvido
. (...)
(N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No
caso

em

apreço
,
restou

demonstrado
que a
reportagem

veiculada
pela
parte

requerida

limitou
-se a
reproduzir
as
informações

divulgadas
pela Polícia Civil. 2.
Notícia

veiculada
que,
diferentemente
do
apontado
pela
parte

requerente
,
não
fez
juízo
de valor
quanto

aos

fatos

narrados
,
limitando
-se a
difundir

a

informação
. 3.
Atuação
que
não

ultrapassa

os

limites
do
direito
de
informar
e da
liberdade
de
imprensa
,
portanto
,
não

acarreta

dano
de
natureza

extrapatrimonial
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CORPORAL. POSTAGENS RESTRITAS AOS SEGUIDORES E DE CURTA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
improcedência
sob o
seguinte

fundamento
: “
Compulsando

os
autos,
em

análise

detida
da
reportagem

veiculada
,
vê
-se que a
parte

reclamante

penas

publicou

fatos
que
foram

objetos
de
boletim
de
ocorrência
. Na quadra dos autos,
entendo
,
resguardado

melhor

juízo
, a
publicação
dos
fatos
,
teve

caráter

informativo
,
não
se
constituindo

em

violação
à
imagem
, a
honra

ou
à
vida

privada
, e,
como

tal
,
prescinde
de
qualquer

autorização
,
uma

vez
que a
Constituição

garante

expressamente
o
direito
à
informação
e
às

decorrentes

garantias
da
liberdade
de
imprensa
,
afastando
-se,
assim
, o
dever
de
indenizar
, ante a
inocorrência
de
hipótese

autorizadora
de
reparação
civil.” 2. No
presente

caso
, a
parte

autora
e
recorrente

ajuizou

ação
de
indenização

por

danos

morais
sob o
argumento
de
ter

sofrido

ofensa
à
sua

honra
,
diante
de
uma

postagem

realizada
pela
recorrida
Camila
em
rede social,
suja

duração
é de 24 (
vinte
e
quatro
) horas. 3. Pois
bem
. O
recorrente

sustenta
que no
caso

em

comento
a
parte

recorrida

teria

lhe

ofendido

ao

ter

lhe

sido

atribuída

conduta
criminosa.4. Em
defesa
,
a

autora
da
postagem

sustenta
que
em
04.12.2020
teria

sido

lavrado

boletim
de
ocorrência
no qual
foi

narrada

a

existência
de crime de
lesão
corporal e
homofobia
.
Apresentou

cópia
do
boletim

lavrado
com
a

assinatura
da
vítima
.
Foram

ainda

apresentados

laudos

técnicos

realizados

pelos

agentes
da POILITEC,
nos
quais
restou

constatada da existência de lesão corporal denunciada pela vítima
. 5. Foram
ainda

apresentadas

reportagens
com
a

exposição

fática
,
contudo
,
não

houve

em
tais
reportagens
a
divulgação
do
suposto

autor
dos crimes. 6. Em que
pese
o
teor
da
divulgação

realizada
pela
parte

recorrida
é
possível

constatar
que no
caso
, a
parte

recorrida

apenas

divulgou

em

sua
rede social
uma

postagem
com
curta

duração
(
vinte e quatro horas), na qual houve a divulgação dos fatos

já

publicados

por

veículos
de
impressa
, com
a

autoria
do
fato
,
conforme

informado
no Boletim de
Ocorrências
. 7. Logo, a
divulgação

teve

caráter

meramente

informativo
e
não

constitui

violação

a

imagem

ou
a
honra
da
parte

recorrente
. 8.
Ademais
,
considerando

todas
as
provas

juntadas

nos
autos é
possível

constatar
que as
mensagens

foram

originadas

em

razão
do crime
denunciado

por

meio
de Boletim de
Ocorrências
e
constatada

a

existência
das
lesões

por

peritos

criminais
. 9.
Cumpre

esclarecer
que a
postagem

realizada
pela
parte

recorrida
,
esta

foi
de
curta

duração
e
restrita
a rede de
seguidores
da
recorrida
. 10.
Registro
que
na
exordial a
parte

recorrente

alega
que
os

fatos

informados

na

postagem

seriam

inverídicos
.
Após
a
apresentação
da
defesa
, com
os

documentos
que
ampararam
a
divulgação
, a
parte

recorrente
,
em

impugnação

limitou
o
objeto
da
demanda

ao

dever
de
indenizar
sob o
fundamento
de que “
os

documentos

apresentados
pela
Requerida
,
em
nada
afasta

seu

dever
de
reparar

os

danos
,
eis
que,
independe

serem

ou

não

verdade
, mas sim a
intenção

em

denegrir
a
imagem
e macular a
honra
do
Requerente
,
sobretudo
,
porque

não
se
conhece

os

fatos
e
sua

veracidade
para o
difamar

como
se
verifica
.” 11.
Não

restou

comprovado

nos
autos
a

intenção
da
autora
das
postagens

em

atingir
a
honra
da
parte

recorrente
,
ou

mesmo
,
restou

comprovada

a

ausência
de
veracidade
da
informação

prestada
pela
recorrida
,
baseada
no
boletim

policial

lavrado
pela
suposta

vítima
e
os

laudos

periciais

realizados
no
corpo
de
delito
. (...) (TJ-MT N.U 1010150-42.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/05/2022,
Publicado
no DJE 24/05/2022) (...) (N.U 1048589-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Diante do
exposto
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, mas
mero

exercício

d
o
s

direito
s

de
informação, expressão e
liberdade
de
imprensa
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024